Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-35.2018.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DE TRAJETO – FRATURA DA TÍBIA DIREITA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DE TRAJETO – FRATURA DA TÍBIA DIREITA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a incapacidade laboral comprovada e atual, o que não ocorre no presente caso – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recursos, oficial e voluntário, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000666-35.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ADRIANA APARECIDA MACHADO SILVEIRA CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000666-35.2018.8.26.0363 -Voto no 20376
2
VOTO (D) No: 20376
APELAÇÃO No: 1000666-35.2018.8.26.0363
COMARCA: MOGI MIRIM.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADA: ADRIANA APARECIDA MACHADO SILVEIRA CINTRA.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIA RAQUEL CAMPOS PINTO TILKIAN.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
APELAÇÃO DO
I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO
INTERPOSTO PROVA PERICIAL REPETIDA POR
DETERMINAÇÃO
DESTA
CÂMARA
EM
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
ACIDENTE DE TRAJETO FRATURA DA TÍBIA
DIREITA
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE

IMPROCEDÊNCIA Absoluta normalidade funcional
ao exame físico A infortunística não indeniza evento ou
lesão, mas a incapacidade laboral comprovada e atual, o
que não ocorre no presente caso Benefício indevido
Sentença reformada
Improcedência decretada

Recursos, oficial e voluntário, providos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia ré contra a r.
sentença de fls. 109/116, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação
acidentária, condenando-a ao pagamento de auxílio-acidente de 50% a partir da alta
médica (08.01.2013), em razão de acidente de trajeto sofrido pela autora em
25.02.1998 que lesionou a tíbia direita, e demais consectários, bem como condenou o
ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total
das prestações vencidas até a sentença.
Não remeteu os autos a reexame necessário.
Em recurso (fls. 124/138), tempestivo e isento de preparo, o
I.N.S.S. sustentou, em síntese, que inexistiria o binômio incapacidade laboral/nexo
causal, de forma que a autora não faria jus ao benefício acidentário.
Subsidiariamente, alegou que seria cabível a modificação do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000666-35.2018.8.26.0363 -Voto no 20376
3
inicial do benefício para a data da citação, além da alteração dos índices de correção
monetária e juros de mora.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 145/156), subiram os
autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls.
165/170).
Juntado o novo laudo (fls. 204/209), apenas a obreira se manifestou
(fls. 214/215).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, destaca-se ser o caso de reexame necessário da r.
sentença.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., é de rigor
o reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações
de direito público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o
entendimento nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de
sentenças ilíquidas previstas na legislação processual atual.
De outra parte, registre-se que se encontra prejudicada a discussão
acerca do recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, a teor do disposto no
art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000666-35.2018.8.26.0363 -Voto no 20376
4
Assim, passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto
com o recurso voluntário autárquico, eis que engastados.
2.1) Do mérito
A segurada, auxiliar de administração, postulou a concessão de
benefício acidentário em razão de acidente in itinere ocorrido no dia 25.02.1998,
lesionando a tíbia direita, reduzindo a sua capacidade laboral.
Nesse passo, os recursos, oficial e voluntário, merecem
provimento.
Com efeito, a nova perícia (fls. 204/209), levada a efeito pelo Dr.
Gilberto de Castro Brandão, realizou minudente e portentoso exame físico (fls. 207),
que constatou a absoluta normalidade da perna direita, com movimentação livre e
resposta negativa a todos os testes propedêuticos.
Note-se:
“PERNA DIREITA
(Lesão acidentaria)
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem deformidades ósseas.
Sem atrofias musculares por desuso.
Sem edema residual.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem dor a palpação.
Sem desvios osteoarticulares.
Sem alteração vascular e/ou neurológica.
Sem limitação funcional no joelho direito.
TORNOZELO DIREITO
(Lesão superveniente sem relação com o acidente)
Com cicatriz cirúrgica de mais ou menos 3 cm, na região dorsal do
pé direito.
Com limitação funcional da dorso-flexão em grau discreto (menor
15o).
Sem edema residual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000666-35.2018.8.26.0363 -Voto no 20376
5
Sem sinais flogísticos locais.
JOELHOS
Sem alterações dignas de nota.” (fls. 207 destaques, maiúscula e
em negrito, do original, sublinhado, meu).
Após análise dos exames complementares, o d. expert asseverou
que a obreira “foi vítima de acidente de trajeto em 25/02/1988, que acarretou uma
fratura diafisaria da tíbia direita sem envolvimento do joelho e/ou tornozelo
ipsoslateral, consoante se depreende pelos laudos/prontuários médicos acostados
aos autos.” e que “a fratura da tíbia (lesão acidentária) se encontra devidamente
consolidada e a autora sem qualquer dano funcional residual a ponto de justificar a
existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a
necessidade de maior esforço físico por conta do acidente típico de 1998.” (fls. 208).
Em consequência lógica, concluiu o vistor pela ausência de redução
atual da capacidade laboral da obreira:
“Diante do acima exposto, é possível excluir a síndrome do
impacto anterior do tornozelo, lesão superveniente do tornozelo
direito, com o acidente típico de 1998, e concluir pela inexistência
de sequelas acidentárias na perna direita passiveis de reparação a
título de complemento infortunístico, como prevê a lei em lides
desse jaez.” (fls. 208/209).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, como se observa, não
há qualquer sinal objetivo de limitação da tíbia da obreira, ao contrário, o exame
físico e os testes propedêuticos apontaram resultados normais, sendo imperioso
reconhecer a ausência de incapacidade funcional no momento atual.
Note-se, ainda, que os resultados dos exames especializados apenas
confirmam o diagnóstico, pois o vistor os analisou e, considerando o quadro
incipiente, justificadamente, concluiu pela inexistência de incapacidade, não fazendo
jus ao benefício, pois, como cediço, a legislação infortunística não indeniza a simples
lesão e muito menos o risco potencial existente na atividade, mas sim as efetivas e
atuais moléstias incapacitantes relacionadas com o trabalho, que o exame clínico
revelou inexistirem no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000666-35.2018.8.26.0363 -Voto no 20376
6
Ademais, o exame físico, que constatou a normalidade dos
segmentos (fls. 207), é soberano ao avaliar a repercussão na capacidade laboral,
sendo a imagem apenas um exame complementar a confirmar o quadro clínico, senão
não haveria lógica na avaliação pericial solicitada e realizada, pois aí bastaria um
resultado de exame especializado alterado, e o caso estaria encerrado.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os
atestados, receituários e relatórios médicos juntados na exordial, pois estes, além de
consubstanciarem documentos parciais e unilateralmente produzidos, o que já
bastaria para se alijá-los da consideração judicial em confronto com a prova,
propriamente dita, que os contrarie , apenas relatam a existência de problemas na
tíbia, não trazendo qualquer exame físico ou outro elemento capaz de ilidir, e menos
ainda elidir, as constatações periciais.
Assim, a perícia oficial, isenta e bem fundamentada, apoiada em
exames clínicos e especializados, não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
E afasta-se de plano a impugnação ao laudo ofertada pela segurada
neste segundo grau (fls. 214/215), pois críticas de caráter leigo de modo algum abala
a conclusão pericial, vez que esta se fundamenta em conhecimento e procedimentos
técnico-científicos, observando-se, ainda, que atestados e exames apresentados
unilateralmente pela parte não se prestam a contrariar resultado da perícia, realizada
por médico especialista e imparcial.
Considere-se, também, que conquanto a teor do artigo 479 do
Código de Processo Civil o magistrado não esteja adstrito ao laudo para formar seu
convencimento, tem-se que esse dispositivo legal não se aplica ao caso, já que não há
elementos ou provas nos autos que possam contrariar, eficazmente, as conclusões da
perícia.
Portanto, não sendo a obreira portadora de moléstia atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000666-35.2018.8.26.0363 -Voto no 20376
7
Consigne-se, por fim, que ausente prova da incapacidade atual,
requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário,
irrelevante a investigação do nexo causal.
2.2) Da conclusão
Posto isso, não sendo a obreira portadora de sequela incapacitante
para o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual dá-se
provimento aos recursos para, reformando-se a r. sentença, julgar improcedente
a ação, revogando-se a tutela antecipada, isenta a segurada das verbas sucumbenciais
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos,
oficial e voluntário.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator